Tribunal: TJMT
Processo: 0000738-23.2015.8.11.0020
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA EROTIDES KNEIP
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-08-24
Data de publicação: 2021-08-24

Ementa:
PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO
PJE - APELAÇÃO CÍVEL (198) 0000738-23.2015.8.11.0020 – COMARCA DE ALTO ARAGUAIA
APELANTE: MUNICIPIO DE PONTE BRANCA
APELADO: ESTADO DE MATO GROSSO - PROCURADORIA GERAL DA JUSTICA
Vistos etc.
A douta Procuradoria Geral de Justiça, em manifestação da lavra da Dra. Eliana Cícero de Sá Maranhão Ayres, considerando as alegações do Apelante Município de Ponte Branca, no sentido de que adimpliu as obrigações impostas pela Corte de Contas, requereu a intimação deste “para que comprove o cumprimento das exigências dispostas pelo Tribunal de Contas do Estado de Mato Grosso”. (sic Id 69065957)
Pugnando, após, por nova vistas dos autos.
É o relato necessário.
Decido.
Defiro o pedido formulado pela Procuradoria Geral de Justiça.
Fixo o prazo de 10 (dez) dias.
Vindo aos autos as informações requeridas, intime-se o Apelado para manifestar-se, no prazo de 5 (cinco) dias.
Após, conclusos.
Cumpra-se, expedindo o necessário.
Cuiabá, data da assinatura digital.
Desa. MARIA EROTIDES KNEIP
Relatora